Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-74.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 100867-74.2020.8.11.0007
APELANTE: EDUARDO DE SOUZA PINTO
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO D SEGURO DPVAT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.” (N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, o que ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO DE SOUZA PINTO - CPF: 058.043.071-50 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA
SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“(...)
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, o que ocorreu no caso em análise.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 100867-74.2020.8.11.0007

APELANTE:

EDUARDO DE SOUZA PINTO

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO D SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO DE SOUZA PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização, já que a indenização na via administrativa foi satisfatória. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude do disposto n o art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, bem como os honorários periciais.

A apelante alega em suas razões que a sentença não merece subsistir, pois
“(...)
primeiramente, em sua avaliação médica, a Perita entendeu por somente classificar erroneamente parte das sequelas e ignorando as demais sequelas na parte autora. Todavia, devem ser feitas algumas considerações acerca do Parecer da Ilustre Perita” (sic).

Sustenta que as lesões são graves e permanentes “sendo classificadas como lesão/fratura exposta da tíbia direita segmentar com perda óssea, infiltração intersticial difuso do pulmão esquerdo, restando dor e limitação, fora as dores e demais desconforto e problemas com a articulação, ou seja, fratura com sequelas graves, logo, as lesões nestas áreas afetam o membro todo, ou seja, o membro inteiro, pois, com todo o respeito Excelências, qualquer lesão ou fratura nestas regiões afetam todo o organismo, e todos sabemos que o ser humano depende dele para se viver e trabalhar” (sic).

Enfatiza que “a classificação auferida pela nobre perita deve ser desconsiderada, pois como se percebe pelas próprias respostas constantes no laudo pericial que a divergência, falta informações, ou seja, restou muitas dúvidas e sem uma definição concreta e certeira, já que não disse qual era realmente a classificação das sequelas do autor, sendo que estas são irreparáveis e permanentes, a prejudicando na sua vida pessoal impedindo-o de realizar várias tarefas e atividades cotidianas e profissionais” (sic).

Assevera que “
o juízo a quo deveria ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial para que os quesitos da parte Apelante e os demais fossem respondidos corretamente, além de verificar a correta classificação e quantificação de todas as lesões, mesmo já tendo o pedido em impugnação, e ao não realizar tal ato, por si só já se configura o cerceamento de defesa do Apelante”
(sic).

Afirma que “
quando houver dúvidas ou necessidades, é necessário a realização de nova perícia médica ou complementação da mesma para avaliar e quantificar as lesões existentes na parte requerente da indenização securitária de forma correta ao que condiz. Logo, como se observar o caso em tela, era necessário nova perícia ou a complementação da já existente para que fossem respondidos todos os quesitos, principalmente da parte autora, corretamente e classificar e quantificar as lesões por mais ínfimas que sejam, caso estas venham a serem
” (sic).

Defende que ao proferir sentença, sem ter dado a Apelante o direito de ter seus quesitos e dúvidas totalmente respondidos, bem como os demais, e sem analisar a classificação correta de todas as sequelas presentes na parte autora, pois estas estariam enquadradas como sequelas em membro superior constante na tabela anexa a Lei 11.945/09”, veio desta forma, o nobre juiz, cometer grave erro, desrespeitando e negando direito da autora, caracterizando mais uma vez, o cerceamento de defesa.

De outro lado, discorre pela necessidade de reforma da sentença, a fim de que as custas, despesas processuais sejam arcadas pela apelada.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 175027803).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id 175415673), sendo dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, ajuizada em face da seguradora, ora apelada, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de complementação da indenização, já que a indenização na via administrativa foi satisfatória.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude do disposto n o art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Não se conformando com a sentença, o autor-apelante destaca que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos relativos ao acidente,

sem analisar a classificação correta de todas as sequelas presentes na parte autora, pois estas estariam enquadradas como “sequelas em membro inferior e órgãos e estruturas respiratórias constantes na tabela anexa a Lei 11.945/09, bem como o juízo não se atentou para todas as provas, deixando de apreciar a documentação encartada nos autos
.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, tendo por justificativa de que
não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica, tenho que não comporta o almejado acolhimento, pois foi realizada por profissional habilitado.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito, já decidi em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(N.U 1023496-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o autor apresenta invalidez parcial permanente do membro inferior esquerdo que corresponde a 52,5% (cinquenta e dois, virgula cinco por cento) da mobilidade.

Segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
é de 70% (setenta por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 75% (setenta e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$
7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
conforme segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 75% =

R$

7.

087,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelante é de
R$ R$
7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
.

Ocorre que, em sede de contestação, preliminarmente, a cia. requerida noticiou que promoveu com o pagamento regular da importância relacionada indenização do seguro, pleiteado pela parte autora, inclusive, tendo efetuado a transferência bancária em conta de titularidade da mesma na data de
26/12/2017
, sendo o valor ressarcido na ordem de R$
R$
7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), conforme se observa do processo administrativo, acostado junto ao Id 175027758.

Tem-se, dessa forma, que não há diferença a ser deduzida, já que devidamente implementada na via administrativa.

À propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa”.
(N.U 1001979-78.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, sobretudo porque verificado que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Por conseguinte, restando improcedentes os pedidos inaugurais, não há razões para a redistribuição do ônus sucumbencial, pela qual a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023